Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IPTU. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PAGAMENTO PRÉVIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Existindo previsão contratual, de que cabe ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, verifica-se que o crédito pretendido pelo locador está previsto no art. 784, inciso VIII, do CPC. Portanto, o locador pode exigir o crédito do locatário, sem que tenha que demonstrar que efetuou o pagamento prévio do referido encargo.
2. Apelo provido. Sentença cassada.